Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL. RETENÇÃO AUTOMÓVEL. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DATA DA APREENSÃO. PERCENTUAL TABELA FIPE. DESÁGIO. 50% (CINQUENTA POR CENTO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. A coisa julgada material é o fenômeno que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil). 2.1 Sendo ajuizada nova demanda com a mesma causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada em relação a um dos impetrantes.
3. Diante da impossibilidade de analisar o valor de mercado do veículo no momento da apreensão, se mostra justo a fixação das perdas e danos em um percentual sobre o valor previsto na Tabela FIPE, pois a integralidade acarretaria enriquecimento ilícito. 3.1. Considerando o estado de conservação descrito no momento da apreensão, evidente que o seu valor de venda não seria condizente ao da tabela FIPE, podendo ser aplicado deságio em percentual de 50% (cinquenta por cento).
4. Recurso do Detran conhecido e provido. Apelação dos impetrantes parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.